Tribunal: STF
Processo: HC 187500
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Princípio da insignificância. Paciente primária e sem registro criminal anterior. 4. Furto de 1 (uma) peça de picanha da marca NATURAFRIG, 3 (três) tabletes de caldo da marca ARISCO, sendo 1 (um) de carne e 2 (dois) de frango, e 1 (uma) peça de queijo muçarela da marca PORTO ALEGRE, avaliados em R$ 135,73 (cento e trinta e cinco reais e setenta e três centavos). 5. Absolvição implementada pelo Juízo de primeiro grau. Restabelecimento. 6. Agravo improvido.